Tribunal: TJPA
Processo: 0000501-35.2020.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000501-35.2020.8.14.0018

APELANTE: LUIS DO NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO JUDICIAL SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 303, § 2º, do CTB.

A defesa pleiteia a absolvição, por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para manter a condenação pelo delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob influência de álcool.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo de exame de lesão corporal, declarações da vítima e depoimentos dos policiais que presenciaram o fato, além da confissão judicial do réu.

4. O art. 155 do CPP autoriza o juiz a formar sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, desde que motivadamente. No caso, a condenação baseou-se em elementos colhidos sob o crivo do contraditório.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação da embriaguez por outros meios de prova em direito admitidos, inclusive testemunhal, quando inexistente teste de alcoolemia. Precedente: STJ, AgRg no AREsp nº 2.189.576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20/6/2023.
6. A alegação de insuficiência de provas não procede, pois os elementos constantes dos autos demonstram que o apelante conduzia veículo sob efeito de álcool e, de forma culposa, ocasionou lesões graves à vítima.

7. Correta a dosimetria da pena fixada na sentença, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporção a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

______________

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 303, § 2º; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.189.576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 20/6/2023; STJ, HC nº 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 19/11/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Luis do Nascimento da Silva, inconformado com a r. sentença que o condenou a penas de 02 (dois) ano de reclusão de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 303, §2º do CTB
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, em suma, pela absolvição do recorrente do crime de lesão corporal grave
, por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2.
DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Relativo aos argumentos recursais, faz-se
im
periosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 27694620 - Págs. 2 a 3):

(...)

A materialidade do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor está comprovada pelo laudo de lesão corporal da vítima (ID. 19554745 - Pág. 2).

Da mesma forma, a autoria do delito mencionado acima é inconteste e recai na pessoa do acusado.

Em seu interrogatório, o réu afirmou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros. Informou que no dia dos fatos alguns garimpeiros estavam reunidos na cidade e que foi levar o seu pai até o local onde o pessoal se encontrava naquela ocasião. Disse que após deixar o seu genitor, dirigiu-se até um depósito de bebidas e consumiu 5 (cinco) cervejas em garrafa, 2 (duas) cervejas em lata, uma dose de pinga e um refrigerante em lata. O acusado revelou que tinha a intenção de guardar o carro para posteriormente continuar bebendo. No entanto, ao sair no veículo, o réu esclareceu que, em vez de engatar a primeira marcha, engatou a ré, atingindo a vítima. Mencionou ainda que não tinha intenção de lesionar a vítima e que não possuía carteira de habilitação. Declarou que saiu do local do acidente e guardou o carro na garagem e, no momento seguinte, retornou ao locus delicti e confessou o crime para os policiais. Por fim, contou que no dia seguinte pagou à vítima a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e que não houve nenhuma violência por parte dos policiais nem da família da vítima. A vítima, Elizângela da Silva Sampaio, narrou que estava sentada na calçada com sua família, momento em que o réu engatou marcha ré e causou o atropelamento. Relatou que sofreu uma fratura no braço e que precisou se submeter a uma cirurgia, ficando hospitalizada por 3 (três) dias. Além disso, ficou impossibilitada de realizar suas atividades rotineiras por aproximadamente 2 (dois) meses. Por último, asseverou que o acusado lhe prestou auxílio financeiro.

A testemunha de acusação Marcones Macedo Rodrigues (Policial Militar) afirmou que se recorda da ocorrência. Disse que sua guarnição recebeu a informação de que havia acontecido um acidente e, ao chegarem no local, descobriram que a vítima havia sido levada ao hospital. Após, informou que foi ao hospital para verificar a situação em que a vítima se encontrava. Além disso, o depoente destacou que o réu apresentava sinais de embriaguez e odor etílico.

A segunda testemunha de acusação Neilson da Silva Franco (Policial Militar) explanou que estava em ronda quando foram abordados por uma pessoa que os informou sobre um suposto acidente. Segundo o relatado, um indivíduo trafegou em marcha ré, subiu a calçada e atropelou os populares presentes. Declarou que as pessoas que estavam no local conseguiram conter o acusado, que foi levado à delegacia apresentando sintomas de embriaguez.

Encerrada a instrução criminal, verifico que as provas testemunhais são convergentes e coesas entre si, especialmente em virtude da própria confissão do acusado em juízo, na qual ele admitiu ter consumido bebidas alcoólicas e causado o atropelamento.

Ademais, o depoimento da vítima, bem como o exame de corpo de delito comprovam a autoria e a materialidade do crime, decorrente da não observação do dever objetivo de cuidado ao conduzir seu veículo. Tal atitude resultou no atropelamento de Elizângela da Silva Sampaio, cujas consequências decorrentes do fato impediram temporariamente a capacidade da vítima de realizar suas atividades rotineiras.

Analisando minuciosamente o conjunto probatório, torna-se evidente a presença de imprudência na conduta do réu, devido à falta de cautela ao conduzir seu veículo em marcha ré sem se certificar de que não havia ninguém atrás e com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Logo, a condenação do acusado pelo delito de lesão corporal culposa qualificada pela embriaguez (303, §2° do CTB) é medida que se impõe.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 27694503 - Pág. 4);

b)

Laudo de exame de lesão corporal (Num. 27694510 - Pág. 2) – atestando ofensa à integridade física da vítima, por ação contundente, com incapacidade por mais de 30 dias;

c)

Declaração judicial da vítima – confirmando os fatos narrados na denúncia e autoria do réu;

d)

Depoimento judiciais dos policiais que participaram das diligências que culminou
a
na
prisão do réu – corroborando o depoimento da ofendida e confirmando que aquele apresentava sintomas de embriaguez;

e)

Confissão judicial do ora recorrente, ratificando que havia ingerido bebida alcoólica (duas latas de cerveja e uma dose de cachaça) e que ao guardar o carro, confundiu a primeira marcha com a ré e atropelou a vítima, sem querer.

Não obstante os argumentos da defesa, a qual não apresentou nenhuma prova correlata, tudo leva à materialidade e autoria do delito do artigo 303, §2º do CTB.

Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação da embriaguez por outros meios de prova em direito admitidos, como por exemplo a testemunha (AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023) como ocorreu
in casu
.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015).

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação; nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/12/2025